Tribunal: TJES
Processo: 5036630-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036630-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 26.602.858 ROBSON RODRIGUES ROCHA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO BENEFICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5036630-84.2024.8.08.0048

Recorrente: ROBSON RODRIGUES DIAS AMORIM

Recorrido: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se encontrar assistido pela Defensoria Pública.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que, em se tratando de plano de saúde empresarial, a Resolução nº 561/2022 não garante ao contratante o direito ao imediato cancelamento, asseverando a validade/legalidade da cláusula contratual que exige o aviso prévio de sessenta dias para o cancelamento do plano
.

Irresignado, o requerente
apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais, sustentando a abusividade da cláusula contratual que exige aviso prévio para cancelamento do contrato.

É sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, sejam individuais ou coletivos.

Assim, o ponto controvertido da presente demanda cinge-se em avaliar eventual abusividade de cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde.

In casu
, em se tratando de relação de consumo, entendo que a cláusula sexagesimal tem por finalidade resguardar o beneficiário de eventual cancelamento contratual efetuado pela operadora do plano de saúde. Em contrapartida, se a intenção resilitória partir do próprio consumidor, a estipulação de eventual prazo para o rompimento do vínculo constitui medida abusiva e desvantajosa para o mesmo, além da demonstração de onerosidade excessiva, pois só revela que a manutenção da avença dar-se-ia por exclusivo interesse pecuniário do fornecedor de serviços, o que é estritamente vedado pelo CDC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA RESCISÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando inexigíveis os prêmios de plano de saúde vencidos após pedido de cancelamento. 2. Empresa solicitou cancelamento do plano de saúde em 25/03/2020, sendo-lhe cobradas mensalidades posteriores com base em cláusula que exigia aviso prévio de 60 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a validade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano de saúde coletivo empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Aplica-se o CDC à relação contratual, pois a empresa contratante não utiliza o plano de saúde como insumo de sua atividade produtiva. 5.
A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento é abusiva,
conforme decisão com efeito *erga omnes* proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02 .5101, que possui efeito vinculante para todos os contratos da categoria. 6.
A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento configura vantagem manifestamente excessiva e viola o direito do consumidor de buscar plano mais vantajoso no mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É abusiva e inexigível a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial." _______________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2º, 3º e 4º, I; Lei n. 9.656/1998, art. 13, p .u., II. Jurisprudência relevante citada: TRF-2, Apelação Cível n. 0136265-83.2013.4.02.5101, rel . Des. Fed. Vera Lúcia Lima, 8ª Turma Especializada, j. 12-5-2015; STF, RE 1101937, rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8-4-2021.]
(TJ-SC - Apelação: 50127141420218240005, Relator.: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 03/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. CLÁUSULA ABUSIVA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de valores referentes à multa por aviso prévio estipulados em contrato de plano de saúde empresarial. Sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em apurar a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de aviso prévio de 60 dias após a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato, embora empresarial, é caracterizado como "falso coletivo" devido ao número reduzido de beneficiários, sendo aplicável a legislação consumerista conforme a Súmula 608 do STJ. Cláusula abusiva que impõe desvantagem exagerada ao consumidor
, tendo sido declarada nula em Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos erga omnes, afastando a exigibilidade da cobrança de valores após a rescisão. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10209411820238260011 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 04/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 16/09/2024)

Assim, deve ser declarada a abusividade da cláusula contratual de cobrança de aviso prévio para rescisão do contrato pelo consumidor/autor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC
[1]
, além da declaração de inexibilidade da cobrança de débitos posteriores à solicitação de cancelamento (29/09/2024) e a determinação de cancelamento do plano.

De outro lado, em relação ao pleito de restituição dos valores cobrados após a solicitação de cancelamento (29/09/2024), verifico que o autor/recorrente comprovou o pagamento das mensalidades com vencimento em 05/08/2024, 05/09/2024 e 05/10/2024 (id. 14089456),
relativas a períodos anteriores ao cancelamento
. Por essa razão, tal pleito não merece acolhida.

No que tange ao pleito indenizatório de danos morais, a jurisprudência dos nossos Tribunais estabelece que a cobrança indevida, sem a ocorrência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Destaco, nesse particular, a ausência de provas mínimas acerca da aventada ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrente. Nesse sentido:

[...]
Ausência de prova de ofensa aos direitos da personalidade da parte ou de abalo ao crédito. Mera cobrança indevida que, por si só, não é apta a gerar danos morais
. Honorários corretamente arbitrados pela sentença. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos de ambas as partes desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001295-94.2024.8.26.0590; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024) (TJSP; AC 1001295-94.2024.8.26.0590; São Vicente; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 06/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBSON RODRIGUES DIAS AMORIM
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

1.
DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual de cobrança de aviso prévio para rescisão do contrato firmado pelo consumidor/autor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC;

2.
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos relativos a períodos posteriores à solicitação de cancelamento do plano de saúde empresarial formalizada pelo autor em 29/09/2024;

3.
DETERMINAR
o imediato cancelamento do plano de saúde contratado, caso a parte requerida já não tenha assim procedido.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[
1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)